Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-48.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000795-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reforma]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ZELIA NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 792.182.531-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS FERNANDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 016.849.601-18 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ZELIA NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 792.182.531-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ PERMANENTE - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A DOENÇA QUE LEVOU À REFORMA DO RECORRENTE E A ATIVIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em que os autos não revelam eventual nexo causal entre a alienação mental que determinou a reforma do policial militar, não é admissível presumir-se, sem qualquer evidência demonstrada, que a doença teria decorrido das funções exercidas pelo recorrente.

2. A teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, incumbia ao apelante demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual sejam, o nexo de causalidade entre suas atividades funcionais e o seu estado de alienação mental.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VINICIUS FERNANDES DE ALMEIDA SANTOS em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na
AÇÃO DECLARATORIA DO DIREITO A REFORMA POR INCAPACIDADE PLENA E DEFINITIVA
, julgou improcedente o pedido para a promoção do apelante ao posto hierarquicamente superior, a fim de receber os proventos devidos.

Assevera o apelante que é policial militar reformado por invalidez mental permanente no posto de soldado da PM-MT, nível 3.

Argumenta que, o desenvolvimento de suas doenças mentais ocorreram em virtude do exercício de suas funções como militar, logo, entende possuir o direito à promoção por invalidez para o posto ou graduação imediatamente superior ao seu, conforme dispõe a lei Estadual nº 10.076/2014.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e manutenção da decisão sob id. 139617855.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 140208253).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por VINICIUS FERNANDES DE ALMEIDA SANTOS em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na
AÇÃO DECLARATORIA DO DIREITO A REFORMA POR INCAPACIDADE PLENA E DEFINITIVA
, que julgou improcedente o pedido para a promoção do apelante ao posto hierarquicamente superior, a fim de receber os proventos devidos.

Assevera o apelante que ingressou na polícia militar no ano de 2008, entretanto, em 2015 foi diagnosticado com diversas doenças mentais, momento em que houve o afastamento de seu cargo para o devido tratamento.

Nesse contexto, relata que diante da piora no quadro clínico do apelante, houve a necessidade de instaurar o processo de reforma por invalidez, sendo apresentado laudo pericial em que o recorrente foi considerado completamente incapacitado para exercer qualquer função laboral.

Assim, argumenta que o desenvolvimento da doença mental suportada ocorreu em virtude do exercício de suas funções como militar, logo, entende possuir o direito à promoção por invalidez para o posto ou graduação imediatamente superior ao seu, conforme dispõe a lei Estadual nº 10.076/2014.

Inicialmente, cumpre salientar que conforme ilustrado na sentença objurgada, constata-se que caso a doença que justifique a aposentadoria por invalidez do servidor militar não tenha relação direta com o serviço prestado, este receberá aposentadoria integral de acordo com a patente ou graduação, conforme especificado no artigo 152, IV, §§1º e 3º, e inciso II da Lei Complementar nº 555/2014. Senão vejamos:

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida
sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 3º O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar
, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

II - com subsídio integral do posto ou da graduação
, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público,
tais como
tuberculose ativa,
alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, (...). (Destaquei)

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, incumbia ao apelante demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, o nexo de causalidade entre suas atividades funcionais e o seu estado de alienação mental.

Nesse contexto, foi colacionado nos autos a informação emitida no laudo médico pericial juntado sob id. 139618442, verifica-se a indicação de aposentadoria por invalidez do apelante, devido à patologia codificada pelo CID F25.8 –
“Outros transtornos esquizoafetivos”
, não sendo possível estabelecer nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício da função de soldado militar. Assim, o referido laudo indicou que a incapacidade não decorre de moléstia profissional.

Importante salientar que não houve pedido para produção de provas, especialmente para a realização de nova perícia, com o fito de desconstituir o laudo pericial juntado em sede de defesa pela apelante, o qual, inclusive, goza de presunção de legalidade e veracidade, haja vista ser documento oficial assinado por três médicos peritos e pela gerente de administração da central de perícias.

Assim, pode-se afirmar que o apelante não produziu prova capaz de infirmar as conclusões da junta médica que o avaliou, e não reconheceu nexo de causalidade entre as atividades funcionais e as doenças supervenientes, impondo-se a manutenção da improcedência da ação.

No mesmo sentido tem decidido a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
BRIGADA MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. ALIENAÇÃO MENTAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO PREVISTO NA LEI Nº 10.996/97. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO INCAPACITANTE E O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES NA BRIGADA MILITAR PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE COMO ACIDENTE EM SERVIÇO.
1. Caso em que os autos não revelam eventual nexo causal entre a alienação mental que determinou a reforma do policial militar militar e alguma das situações previstas na Lei nº 10.996/97, na Lei Estadual nº 10.594/95 ou, ainda, no Decreto Estadual nº 32.280/1986, não sendo admissível presumir-se, sem qualquer evidência demonstrada, que a moléstia teria decorrido das vicissitudes da atividade policial-militar. 2. Sentença improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50304257220148210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 23/09/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE
POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRETENDIDA PROMOÇÃO PARA PATENTE SUPERIOR.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
REFORMA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A ENFERMIDADE QUE LEVOU À REFORMA DO POLICIAL MILITAR AUTOR E A ATIVIDADE POLICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . A legislação aplicável à remuneração dos servidores públicos civis ou militares é aquela vigente à época da implementação dos requisitos necessários à aposentadoria ou reforma. Inteligência da súmula n. 359/STF. 2 . O policial militar reformado por invalidez definitiva tem os seus proventos calculados em conformidade com a legislação vigente à época em que completou os requisitos para a reforma.
3. Somente faz jus ao benefício de promoção por invalidez o policial militar que foi reformado em razão de doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito com a atividade policial exercida.
Inteligência da legislação vigente aplicável aos policiais militares do Estado do Tocantins. Precedentes do TJTO.
4 .

Não tem direito subjetivo à promoção por invalidez o policial militar autor, que foi reformado em razão de doença que não tem qualquer relação de causa e efeito com a atividade militar desempenhada pelo demandante, conforme expressamente atestado no laudo médico emitido
pela Junta Médica Oficial da Polícia Militar do Estado do Tocantins. (...). Apelo conhecido e provido. (TJTO. Juiz Jocy Gomes. Julgada em 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. BENEFÍCIO FINANCEIRO DA LEI Nº 10.996/97. SUPOSTA MOLÉSTIA ADQUIRIDA EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR.
A parte autora, Inspetor de Polícia aposentado, postula a concessão do benefício financeiro previsto na Lei nº 10.996/97, em face de invalidez decorrente de moléstia adquirida no serviço. De acordo com a informação emitida pelo Departamento de Perícia e Saúde do Trabalhador - DMEST, expediente nº 000521-12.04/16-2, a sua Junta Recursal concluiu, em 23/04/2001, à época da inativação, pela indicação de aposentadoria por invalidez do autor, com integralidade de proventos, devido à patologia codificada pelo CID F09 -
Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado, não sendo possível precisar a origem da patologia nem estabelecer nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício do cargo de Inspetor de Polícia.
Intimadas pelo juízo a declinar o interesse na produção de provas, ambas as partes informaram o desinteresse
, sendo forçoso concluir que a parte autora olvidou produzir prova capaz de infirmar as conclusões da junta médica do DMEST, ônus que lhe incumbia,
a teor do art. 373, I, do CPC. Precedentes da 3ª e 4ª Câmaras Cíveis. Manutenção da sentença de improcedência da ação que se impõe. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70074019431, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 29-06-2017)

Ademais, a mera constatação de que o recorrente foi considerado apto pela junta de recrutamento e seleção quando do ingresso no quadro da polícia militar não decorre necessariamente a conclusão de que as manifestações da moléstia decorreram do exercício das atividades de policial, prova da qual não se desincumbiu o recorrente.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023